Tribunal: TJES
Processo: 5013670-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013670-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDNEI ROGERIO SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013670-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEI ROGERIO SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR.ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.
2. O recurso impugna a validade da capitalização diária de juros, a ausência de informação da taxa diária e a descaracterização da mora, além de requerer justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a previsão contratual de capitalização de juros, alegadamente sem indicação da taxa diária, configura abusividade capaz de descaracterizar a mora e afastar a medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. O contrato apresenta taxa mensal e anual informadas, bem como o custo efetivo total, o que evidencia a pactuação válida da capitalização e a adequação das informações prestadas ao consumidor.
3. A modalidade de parcelas pré-fixadas afasta a alegação de vício de informação da taxa diária, pois não resta impedida a estimativa da evolução da dívida. Precedente (apelação cível n.º 5003715-82.2024.8.08.0047).
4. Ausente demonstração de encargos abusivos no período da normalidade contratual, mormente porque as taxas mensal e anual, bem como o próprio CET, são inferiores à taxa média informada ao BACEN, mantém-se caracterizada a mora, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.
5. Inexistindo abusividade, subsiste a medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Ausente abusividade nos encargos do período da normalidade, mantém-se caracterizada a mora do devedor.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013670-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEI ROGERIO SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR.ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIDNEI ROGERIO SILVA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra (ES) que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” (Processo nº 5030999-67.2025.8.08.0035), deferiu a liminar para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais (ID 15530713), o Agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) a abusividade da capitalização diária de juros prevista no contrato, alegando ausência de informação expressa da taxa diária, o que violaria o dever de informação (art. 6º, III, CDC); (iii) que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora, conforme Tema 28/STJ; e (iv) a necessidade de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (mora).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 15887920), mantendo-se a decisão agravada.

O Agravado apresentou contraminuta (ID 16773935), refutando as alegações de abusividade e defendendo a legalidade da capitalização pactuada, bem como a manutenção da mora.

Pois bem.

Ante a presença dos requisitos legais, entende-se pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita para fins recursais, mormente ante a comprovação de que a parte recebe benefício previdenciário inferior a 2 salários mínimos e é isenta quanto ao IRPF.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a previsão contratual de capitalização de juros, supostamente sem a devida informação da taxa diária, constitui abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, a revogar a medida liminar de busca e apreensão.

A despeito da argumentação recursal, entende-se que a r. decisão agravada não merece reforma.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. A tese central do Agravante é a de que a mora estaria descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

Com efeito, a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é clara ao dispor que
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
".

Ocorre que, para a aplicação de tal tese, faz-se mister a efetiva constatação das supostas abusividades apontadas pelo consumidor.

Quanto à alegação de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios ou de sua capitalização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
”.

No caso em apreço, a Cédula de Crédito Bancário (ID 76025182) prevê uma taxa de juros mensal de 1,45% e a taxa anual de 18,85%. A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, por si só, já evidencia a pactuação lícita da capitalização, conforme entendimento pacífico do C. STJ, firmado em Recurso Repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato em sua totalidade. O Agravante foi devidamente informado sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET - 1,72% a.m. e 23,06% a.a.) da operação, que reflete o encargo final do financiamento. Ademais, tal custo, considerado em si mesmo, não supera em excesso a taxa média de juros anual informada ao Bacen para o período (2,15% a.m. e 29,10% a.a.), o que evidencia ausência de prejuízo e de abusividade.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso "
de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
" (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Todavia, como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida. Ocorre que, levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas, tal argumento não se sustenta para este tipo de contratação.

Esta tese, aliás, restou acolhida à unanimidade por esta E. Terceira Câmara Cível no recente julgamento da apelação cível n.º 5003715-82.2024.8.08.0047.

A revisão de cláusulas contratuais é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

Dessa forma, não havendo abusividade manifesta nos encargos do período da normalidade contratual, a mora do devedor permanece caracterizada, o que confere sustentação à medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)